Tribunal: TCU
Processo: 045.662/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 274/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE-MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no PE 69/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) considerar vencedora do certame proposta acima do valor estimado sem justificativa adequada afronta o art. 3o da Lei 8.666/1993, o art. 39 do Decreto 10.024/2019 e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 378/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz; e Acórdão 1549/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio Monteiro); c.2) a rejeição sumária da intenção de recurso no âmbito de pregão eletrônico afronta o art. 2o, §§ 1o e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002 e o art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE-MG e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 045.662/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.